Tribunal: STF
Processo: RE 82494
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO FIXADO EM LIQUIDAÇÃO, EM
IMPORTANCIA MUITO SUPERIOR AO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM
SENTENÇA DA QUAL SOMENTE APELOU A RE. REFORMATIO IN PEJUS.
SUA INADMISSIBILIDADE. INOCORRENCIA DA PRETENDIDA VULNERAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA COISA JULGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.